Tribunal: TJMT
Processo: 1004465-72.2025.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004465-72.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[THAMIRIS PEREIRA LEITE - CPF: 060.619.141-05 (APELADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), RONDONOPOLIS 1 INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA - CNPJ: 31.092.477/0001-78 (APELANTE), DANIEL FERREIRA DE FARIA NETTO - CPF: 012.943.176-10 (ADVOGADO), VIASUL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.107.711/0001-71 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA.
CULPA DA INCORPORADORA E EXECUTORA DA OBRA.
COMISSÃO DE REPRESENTANTES DOS ADQUIRENTES.
ATO DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA. ALTERAÇÃO DO PRAZO DA ENTREGA EXIGE
ADITIVO CONTRATUAL FORMAL.
DOCUMENTO NÃO ELABORADO.
LUCROS CESSANTES
PRESUMIDOS. TEMA
S 966 E
970 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO
S
PROVIDO
S
EM PARTE
.

I. Caso em exame

1.
São 02 Recurso de
Apelação interpost
os

em virtude da
sentença que reconheceu o atraso na entrega de unidade imobiliária adquiri
da na planta

e condenou as rés
a
o
pagamento de
indenização por danos materiais, consistente na inversão da cláusula penal,
e à indenização por danos morais.

2. No recurso,
o autor buscar
substitui
r
a inversão da cláusula penal pela condenação em lucros cessantes de 0,8% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel,
a título de indenização por danos materiais
.

3.
As rés sustentam a inexistência de atraso em razão de deliberação da Comissão de Representantes dos Adquirentes, a invalidade da inversão da cláusula penal e a inexistência de dano moral indenizável.

II. Questão em discussão

4
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se a deliberação da Comissão de Representantes dos Adquirentes tem o condão de prorrogar o prazo de entrega fixado no contrato individual, afastando a caracterização da mora; (
ii
) se a condenação em lucros cessantes, modalidade alternativa pleiteada pel
o

comprador
, é cabível em substituição à inversão da cláusula penal; (
iii
) se o atraso na entrega configura dano moral
presumido
.

III. Razões de decidir

4.

A deliberação de comissão de representantes dos adquirentes, instituída nos termos do art. 50 da Lei 4.591/64, tem natureza fiscalizatória e representativa, e não substitui o aditivo contratual formal exigido para a alteração do prazo de entrega, sob pena de ofensa ao art. 51, IV e §1º, III, do CDC.

5
.

À luz
do
s Temas 966 e
970 do S
TJ
, a cumulação entre cláusula pena
l moratória e lucros cessantes
é vedada quando a penalidade contratual ou legal é fixada em valor equivalente ao locativo de mercado
. Se for
fixada em percentual inferior, é lícito ao adquirente
optar pelos
lucros cessantes
no
valor real da privação do uso do bem, sem configur
ar
bis in idem, sobretudo quando não houve pedido de cumulação entre as duas verbas.

6
.
O mero descumprimento do prazo de entrega de imóvel não configura, por si, dano moral indenizável, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige repercussão concreta sobre a esfera extrapatrimonial do consumidor, não evidenciada nos autos.

IV. Dispositivo e tese

7
.

R
ecurso
s

provido
s
em parte
.

Tese de julgamento: "
1.
A deliberação de comissão de representantes dos adquirentes não substitui o aditivo contratual formal exigido para a prorrogação do prazo de entrega de imóvel adquirido na planta; 2.
É legítima a opção do adquirente pelos lucros cessantes calculados sobre o valor atualizado do imóvel, fixados em percentual compatível com o locativo de mercado, em substituição à cláusula penal legal ou contratual de percentual inferior, vedada a cumulação entre ambas as verbas
; 3. O mero atraso na entrega, sem
repercussão concreta sobre a esfera extrapatrimonial do consumidor, não configura dano moral indenizável
”
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CC,
arts
. 397, 422 e 884; CDC,
arts
. 6º, VIII, 51, IV e §1º, III; CPC, art. 489, §1º, IV; Lei 4.591/64,
arts
. 43-A, §2º, e 50.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.729.593/SP (Tema 996); STJ, REsp 1.498.484/DF e REsp 1.635.428/SC (Tema 970); STJ, REsp 1.614.721/DF (Tema 971); STJ,
AgInt
no
AREsp
2.502.591/RJ; STJ,
AgInt
no REsp 2.054.389/
PB.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

São 02 (dois)
Recurso
s
de Apelação interposto
s
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da
1
ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes ajuizada por
Thamires Pereira Leite
em face de

Rondonópolis 1 Incorporação Imobiliária SPE Ltda
. e
Via Sul Engenharia Ltda
.

O Juiz
singular

rejeitou as preliminares de litigância de má-fé
e
ilegitimidade passiva
. No mérito,
reconheceu a mora das
rés
para a entrega da unidade imobiliária
.

De
conse
guinte
,
c
ondenou

a
s
rés

ao pagamento de indenização por danos
materiais, consistente na
inversão da cláusula penal contratual, a ser apurada em liquidação de sentença, acrescida dos encargos

legais.

Condenou-as, ainda, ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$
10.000,00
(
dez
mil reais), acrescidos de consectários legais
, e a
o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformadas,
ambas
as
partes
recorreram
.

Thamires Pereira Leite

se

i
nsurg
iu apenas contra a
modalidade de indenização por danos materiais fixada na sentença.

Aduz
iu
que, desde a petição inicial, formulou pedido alternativo de condenação em lucros cessantes correspondentes a 0,8% ao mês sob
re o valor atualizado do imóvel.

Asseverou que
, diante da extensão da mora,
essa é a
modalidade que

se
mostra mais adequada à reparação integral do prejuízo sofrido.

Ped
iu
a reforma
d
esse ponto e a majoração dos honorários advocatícios recursais.

Não há contrarrazões, embora intimad
os
para o ato.

Rondonópolis 1 Incorporação Imobiliária SPE Ltda
. e
Via Sul Engenharia Ltda
.

suscitaram
, em preliminar, a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional
,
ao argumento de que não foi enfrentada a tese de que a Comissão de Representantes dos Adquirentes deliberou pela prorrogação do prazo de entrega
de modo válido.

No mérito, a
lega
ram a inexistência de atraso na entrega da unidade, ao argumento de que o prazo de 36 (trinta e seis) meses, contado da assinatura do contrato, esta
v
a em curso, somado ao prazo adicional de 60 (sessenta) dias para entrega das chaves após a conclusão da obra.

Alegaram que a comissão de representantes dos adquirentes, instituída nos termos do art. 50 da Lei 4.591/64, deliberou pela prorrogação do
cronograma de conclusão da obra para
março
de

202
6
, ato que esta
v
a amparado pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

Como prova do alegado
, juntaram
a A
ta de
A
ssembleia com fundamento no art. 435 do CPC.

N
o que
tang
e ao dano moral, sustentaram se tratar de mero inadimplemento contratual, insuficiente para configurar lesão à esfera extrapatrimonial dos Apelados.

Assim, pediram a exclusão da indenização por ofensa à honra.

Em pedido secundário,
pugnaram pela redução do
valor pa
ra R$ 1.000,00
(um mil reais)
.

Forte nesses argumentos, pediram a reforma total da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, com a inversão
dos
ônus de sucumbência.

Contrarrazões no ID
3
69823372
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que
Thamires Pereira Leite
ajuiz
ou
Ação de Indeniza
tória
em face de
Rondonópolis 1 Incorporação Imobiliária SPE Ltda
.

e
Viasul
Engenharia Ltda
.
buscando a
reparação pelos danos decorrentes do atraso injustificado na entrega de unidade do empreendimento Residencial Park Rita Maria,
em Rondonópolis,
adquirida
na planta.

E
m
17
/0
6
/202
1
,
as partes celebraram o
Contrato de Compra e Venda de Imóvel, tendo por objeto unidade autônoma do empreendimento Residencial Park Rita Maria, pelo valor global de R$
168.479,36
(cento e
sess
enta e
oito
mil e
quatroc
entos
e setenta e nove
reais e
trinta e seis
centavos)
, a ser pago de forma parcelada, sendo: (i) R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de entrada, (
ii
) 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 636,31 (seiscentos e trinta e seis reais e trinta e um centavos), vencidas a partir de 20/07/2021, (
iii
) 02 (duas) parcelas intermediárias de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
;
(
iv
) o saldo restante de R$ 121.420,00 (cento e vinte e um mil quatrocentos e vinte reais) financiados
até a data da entrega das chaves.

P
ag
ou, ainda,
a importância de
R$
8.423,97 (oito mil quatrocentos e vinte e três reais e noventa e sete centavos
)
a título de comissão de corretagem.

Aduz
i
u
que o prazo contratual de entrega foi fixado em 30/
11
/2023 e que, computada a carência legal de 180
(cento e oitenta)
dias prevista no art. 43-A da Lei n.º 13.786/18, o termo final para entrega se esgotou em
30/0
6
/2024
, sem que o imóvel
fosse
entregue até o ajuizamento da d
emanda,
distribuída em 21/02/2025,
caracterizando mora da I
ncorporadora.

A
rgument
ou
que o atraso injustificado na entrega do imóvel, ultrapassado o prazo de carência, gera direito à indenização presumida, independentemente de comprovação de prejuízo efetivo, conforme entendimento
sedimentado n
o Superior Tribunal de Justiça e
neste
Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

À luz do CDC, o comprador pediu a
inversão da cláusula penal contratual
, correspondente a 50% do valor pago.

Em pedido secundário, pediu a
indenização por lucros cessantes
, a fim de
condena
r
a
Incorporadora
e a Construtora
ao pagamento de 0,8% do valor atual do imóvel por mês, desde
1º/07
/2024 até a efetiva entrega das chaves.

Além disso,
o comprador
pedi
u
a condenação da Incorporadora
/Construtora
ao pagamento de indenização por danos morais.

A
leg
ou
que a frustração da expectativa de uso do imóvel, decorrente do inadimplemento contratual, extrapola o mero dissabor cotidiano, configurando dano extrapatrimonial indenizável, sugerindo o arbitramento da indenização em R$ 20.000,00
(vinte mil reais)
.

O promitente comprador anexou extrato de amortização das parcelas vencidas até 20/05/2024, ou seja, até o mês anterior ao prazo da entrega da unidade (30/06/2024).

O Contrato de Financiamento feito entre
o comprador
e a Caixa Econômica Federal, no valor de R$
117
.
32
0,00 (cento e
dezessete
mil
trezentos e vinte
reais)
, foi anexado no ID
369822898
.

Em suas defesas, as Apelantes
sustent
aram
,
como
preliminar
, a má-fé processual dos Apelados
, ao argumento de que a pretensão de utilizar o valor integral do contrato de financiamento como base de cálculo da
multa contraria expressamente a
C
láusula 2.1 do referido instrumento, já que tais recursos são destinados
,
exclusivamente
,
à construção das u
nidades e não à remuneração da I
ncorporadora
. R
equere
ram
a aplicação da penalidade do art. 81, §2º, do CPC.

Arguira
m
a ilegitimidade passiva da Via Sul Engenharia Ltda, sob o fundamento de que atuou unicamente como executora da obra, sem qualquer vínculo contratual ou comercial com os Apelados, cabendo à Rondonópolis 1 Incorporação Imobiliária SPE Ltda., na condição de vendedora e titular do empreendimento, responder pelo atraso.

P
ugna
ra
m pela extinção do feito quanto a
executora da obra
.

No mérito,
s
ustentaram
a inexistência de atraso na entrega da unidade,
ao
argumento
de
que o prazo contratual de 3
6

(trinta e seis)
meses, somado à tolerância de 180
(cento e oitenta)
dias, ainda não havia se esgotado
.

Arguiram que a data estimada de entrega das chaves não se confunde com a data de conclusão da obra, a única data certa prevista no contrato.

Argumenta
ra
m a impossibilidade de aplicar a multa contratual por falta de comprovação de pagamento direto e em favor da Incorporadora, impugnando a planilha apócrifa juntada pelos Apelados, à luz do art. 320 do CC.

Por fim, pugna
ra
m pela improcedência do pedido de dano moral, sustentando a
falta
de prova
s
d
a
violação a direito de personalidade e que o mero inadimplemento contratual não configura dano moral indenizável
.

Na
remota hipótese de condenação,
pediram para
que o valor não exceda R$ 1.000,00
(um mil reais)
.

A instrução foi encerrada logo após a apresentação da Réplica.

O
Julgador
de origem proferiu sentença na qual rejeitou as preliminares de litigância de má-fé
e
ilegitimidade passiva.

R
econheceu a relação de consumo,
mas não
inver
teu
o ônus probatório
;
no mérito,
declarou configurada
a mora das
vendedoras
, por entender insubsistente a alegação genérica de que o prazo contratual não teria se esgotado.

Condenou as
demandadas vendedoras

ao pagamento de
indenização por danos materiais,
consistente na inversão da cláusula penal contratual, a ser apurada em liquidação de sentença, acrescida
de
juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar d
a sentença
.

Condenou
-as
, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no valor
total
de
R
$
10
.000,00
(
dez
mil reais) e aos
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformadas, ambas as partes recorreram.

A hipótese versa sobre mais um
pedido de condenação da Incorporadora e executora do E
mpreendimento "Park Rita Maria",
situado em Rondonópolis
/MT
, em razão do atraso na entrega da unidade imobiliária
adquirida mediante
C
ontrato de
P
romessa de
C
ompra e
V
enda
,
firmado em
17
/0
6
/
202
1
, com prazo de entrega fixado para
30/
11
/
2023 e tolerância contratual de 180
(cento e oitenta)
dias, cujo termo final se exauriu em
30/0
6
/
2024.

Antes de examinar o mérito recursal, cumpre apreciar as preliminares arguidas
pelas promitentes vendedoras
.

-
Preliminar de Nulidade da Sentença por negativa de prestação jurisdicional
:

As
promitentes vendedoras
afirmaram que o
J
uiz
não enfrent
ou
a tese de excludente de responsabilidade fundada na deliberação da Comissão de Representantes dos Adquirentes.

A preliminar não prospera.

A
o contrário do alegado, o Juiz
enfrentou
tal temática ao explicar
que as deliberações da Comissão de Representantes não têm o condão de alterar as cláusulas do contrato de adesão, suprimindo direitos individuais do consumidor.

Trata-se de fundamentação clara e suficiente, ainda que em sentido contrário ao pretendido pelas Apelantes.

Com efeito, não custa reformar que o
julgador não está obrigado a rebater
,

de modo
exaustiv
o,
cada argumento invocado pelas partes, bastando que enfrente as questões determinantes do desfecho, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

Mais adiante, arguiram a
nulidade
da sentença
por
carência
de fundamentação quanto à inversão da cláusula penal.

Tal
a
ssertiva, também, não encontra guarida.

O magistrado prolator da
sentença indicou de forma expressa o fundamento da inversão, com apoio no Tema 971
do
STJ e na jurisprudência do TJMT.

A discordância quanto à conclusão adotada não configura vício de fundamentação.

Ademais, a matéria há de ser examinada como mérito recursal, e não como preliminar de nulidade, motivo pelo qual a
rejeito
.

-
Mérito Recursal
:

No caso concreto, o
primeiro
ponto nodal do recurso
interposto pelas promitentes vendedoras
concerne
, quanto à
configuração do atraso
,
saber se a deliberação de comissão de representantes dos adquirentes, instituída nos termos do art. 50 da Lei 4.591/64, tem o condão de prorrogar o prazo de entrega fixado no
Contrato d
e Promessa d
e Compra
e
Venda firmado
entre cada adquirente e a I
ncorporadora.

É sabido que a
comissão de representantes dos adquirentes, prevista no dispositivo legal
citado linhas acima
, tem natureza fiscalizatória e representativa, destinada a acompanhar a execução da obra e a representar os interesses colet
ivos dos adquirentes perante o Incorporador ou o C
onstrutor, conforme se extrai do próprio texto legal.

Trata-se de órgão de controle e acompanhamento, não de instância com poder de novação contratual.

A alteração de cláusula essencial do contrato de adesão, como o prazo de entrega da unidade, depende de manifestação de vontade expressa e individualizada de cada contratante, mediante aditivo contratual formal, sob pena de comprometer a segurança jurídica que rege as relações de consumo e de permitir que deliberação interna, tomada sem a participação direta do consumidor, modifique obrigação essencial
de forma unilateral
, em contrariedade ao art. 51, IV e §1º, III, do CDC.

Na espécie, a
documentação juntada pelas
promitentes vendedora
s, ainda que se admita sua regularidade à luz do art. 435 do CPC, não demonstra a anuência individual e expressa do
comprador
à prorrogação do cronograma de entrega, circunstância que se revela indispensável para que a deliberação produza efeitos sobre o contrato bilateral firmado
em
17/06/2021
.

A jurisprudência deste Tribunal
é
assent
e no sentido de
que
a
cláusula que condiciona a entrega do imóvel a evento futuro e incerto, sem termo objetivamente fixado, atenta contra o princípio da boa-fé objetiva, raciocínio que se aplica, com igual razão, à preten
dida
prorrogação do prazo por ato de terceiro estranho à relação contratual individual.

Isso significa que o prazo contratual, já computada à tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, exauriu-se em 30/0
6
/2024, sem que o imóvel tivesse sido entregue, de modo que
está configurada
a mora das Apelantes a partir de 1º/0
7
/2024, nos termos do art. 397 do Código Civil.

Logo, é de rigor m
ante
r
o reconhecimento do atraso na entrega da unidade, tal
qual
fixado
pelo
J
uiz da causa
.

Reconhecida a mora, pass
o ao exame do recurso do promitente comprador, que pede
a substituição da inversão da cláusula penal pelos lucros cessantes de 0,8% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel
, a título de
indenização por danos materiais
.

Direto ao ponto, o pedido merece parcial acolhida, com adequação do percentual.

Ao
julga
r
o Tema 996 (REsp 1.729.593/SP),
o
Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o atraso na entrega de imóvel em construção gera presunção de prejuízo ao adquirente, consistente na injusta privação do uso do bem, independentemente de o imóvel
se
destinar à moradia ou à locação
,
sendo desnecessária a prova de celebração de contrato de locação pelo consumidor.

Por sua vez, o
Tema 970 (REsp 1.498.484/DF e REsp 1.635.428/SC) veda a cumulação entre cláusula penal moratória e lucros
cessantes quando a penalidade é fixada em valor equivalente ao locativo de mercado, por configurar
bis in idem
.

Vale ressaltar que o óbice
à cumulação
não é absoluto. Q
uando a penalidade contratual ou legal é fixada em percentual inferior ao locativo usual de mercado
,
que a jurisprudência situa entre 0,5% e 1% do valor do imóvel por mês, é legítimo ao adquirente optar pelos lucros cessantes pelo valor real da privação do uso do bem, afastando a cláusula penal insuficiente.

No caso em exame, os
Apelados
não postularam a cumulação da multa prevista no art. 43-A, §2º, da Lei 4.591/64 com os lucros cessantes.
Em verdade, pediu a inversão da cláusula penal e, caso fosse mais benéfico a si, a condenação das vendedoras ao pagamento de lucros cessantes.

No caso concreto,
a

C
láusula
0
5
do Contrato prevê a
indenização de 1% ao mês sobre o valor efetivamente pago à incorporadora por mês de atraso.

Essa base de cálculo
, que
incide sobre as parcelas pagas, e não sobre o valor total atualizado do imóvel
,
resulta em montante substancialmente inferior ao locativo real do bem,
o que
configura a hipótese em que a jurisprudência do STJ autoriza o adquirente a optar pelos lucros cessantes como modalidade indenizatória mais adequada à reparação integral do prejuízo.

Logo, ao
acolher o pedido principal de inversão da cláusula penal,
com o devido respeito, o Juiz sentenciante
não examinou a alternativa mais favorável, o que justifica a reforma
neste capítulo da
sentença
.

Q
uanto ao percentual, o pedido do promitente comprador
é de 0,8% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel. Todavia, levando em conta os parâmetros fixados por este Tribunal em casos análogos envolvendo o mesmo empreendimento
,
conforme se vê no precedente de relatoria desta
Desembargadora no P
rocesso n.º 1009053-59.2024.8.1
1.0003
, o percentual de
0,5% ao mês sobre o valor atualizado do contrato

se
mostra
mais
adequado e suficiente para reparar a privação do uso do bem, situando-se dentro da faixa de locativo de mercado reconhecida
por esta Corte de Justiça
e guarda proporcionalidade com a natureza da obrigação inadimplida.

Os lucros cessantes são devidos desde o primeiro dia subsequente ao término do prazo de tolerância
,
ou seja, a partir de
1º de julho de 2024
,
até a efetiva entrega das chaves, a ser apurado em liquidação de sentença.

Por outro lado, no que concerne ao
dano moral
, com o devido respeito
às
judiciosas fundamentações do Juiz da causa, não há razão para manter a condenação das
promitentes vendedoras
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o simples inadimplemento contratual, ainda que configure o atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, não enseja, por si, dano moral indenizável
.
Nesse sentido:
AgInt
no
AREsp
2.502.591/RJ;
AgInt
no REsp 2.054.389/PB; REsp 1.651.957/MG
.

É
necessária a demonstração de consequência fática concreta, capaz de produzir sofrimento ou abalo psicológico que extrapole os dissabores inerentes às relações contratuais
, o que não se vê no caso em exame
.

O adquirente de imóvel em construção, ao firmar contrato dessa natureza, assume a possibilidade de prazo mais elástico para a conclusão da obra, circunstância inerente ao próprio empreendimento imobiliário, de modo que o atraso, embora gere o dever de reparar os danos materiais efetivamente comprovados, não se traduz, automaticamente, em lesão à esfera extrapatrimonial do consumidor.

No caso, o
promitente
comprador
se
l
imit
ou

a alegar, de forma genérica, angústia e frustração decorrentes do atraso, sem indicar qualquer circunstância concreta que evidencie repercussão sobre sua honra, sua dignidade ou seus direitos de personalidade
.

De igual modo, não
há elemento probatório que demonstre consequência fática diversa do próprio descumprimento do prazo contratual.

Trata-se de hipótese de inadimplemento contratual, insuficiente
, por si só,
para configurar o dano moral pretendido, razão pela qual exclu
o
a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Considerando que as
promitentes vendedoras
foram vencidas na maior parte dos pedidos, uma vez que
foi reconhecida sua mora e condenada ao
pagamento dos lucros cessantes, mantenho suas condenações no ônus
da
sucumbência.

Posto isso,
em resumo,
dou parcial provimento
a
ambos os
apelo
s.

Quanto
ao recurso
interposto por
Thamires Pereira Leite
,

mantenho a indenização por danos materiais e
substituo
a inversão da cláusula penal pela condenação das rés
nos
lucros cessantes
correspondentes a
0,5% ao mês sobre o valor atualizado do contrato, devidos desde 1º
/07/
2024
,
até a efetiva entrega das chaves, a ser apurado em liquidação de sentença.

Quanto
ao recurso de
Rondonópolis 1 Incorporação Imobiliária SPE Ltda.
e
Viasul
Engenharia Ltda
.
,
exclu
o
a
i
n
deniz
ação por danos morais.

Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais porque não tem cabimento nas hipóteses em que o recurso
é p
rovido
em parte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026